Tribunal: STF
Processo: RE 88456
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
Conselho de Política Aduaneira.  1) A Resolução nº 1.993, de 9.1.74, ao isentar, por um ano, a importação dos produtos a  que se refere, não deferiu isenção por tempo certo, visto que,  nessa mesma Resolução,  art.  5º,  se  estipulou  poder  o  Conselho  de Política Aduaneira, a  qualquer  tempo,  suspender  no  todo  ou  em parte  os benefícios por ela concedidos, se necessário para garantir a colocação da  produção  nacional.    2)  Não  comprovada,  com   os requisitos regimentais, a alegação de que,  não estando  fundamentada a  aludida Resolução,  o  aresto  recorrido  teria   contrariado jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.   3) Não ventilada no acórdão  impugnado  o argumento de que, pelo menos, deveria ter sido garantida  isenção  às importações já contratadas. 
Recurso extraordinário não conhecido.